Tribunal: STF
Processo: Rcl 66216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Velho, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Processo 0002787-25.2014.8.22.0001), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE, nos autos da ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgada em 13/09/2019.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem trata-se de cumprimento de sentença (CumSen nº. 0002787-25.2014.8.22.0001) decorrente AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (ID nº. 17106484, pp. 1 ~ 31). 



    [...]



    Após, houve a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID nº. 29197669) pleiteando o valor total correspondente apenas a R$ 135.597,92 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). 



    Autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial que emitiu certidão (ID nº. 31027803) mencionando que o valor total devido era à monta de R$ 549.772,67 (quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 



    Ato contínuo as partes foram intimadas (ID nº. 31070236) para se manifestar sobre o cálculo da Contadoria, sendo que a exequente apresentou laudo de contestação (ID nº. 31370134) defendendo ser devido o quantum de R$ 1.131.676.39 (um milhão cento e trinta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), enquanto que a Municipalidade (ID nº. 31792522) defendeu que havia o cálculo da Douta Contadoria judicial apresentava um excesso de R$ 230.402,69 (duzentos e trinta mil quatrocentos e dois reais e sessenta e nove centavos), sendo devido apenas o montante de R$ 319.369,98 (trezentos e dezenove mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), com acréscimos legais. 



    Em posse de todos os argumentos apresentados pelas partes, a Juíza de Piso exarou decisão (ID n. 33284550) homologando ‘(...) os cálculos elaborados pela contadoria do juízo no valor de R$ 549.772,67, sendo que R$ 481.810,56 são valores remanescentes e R$ 67.926,06 aos honorários advocatícios.’ 



    Após sucessivas suspensões processuais sobreveio a decisão aqui combatida (ID 100007162 do CumSen nº. 0002787-25.2014.8.22.0001) determinando a intimação da Municipalidade para realizar o pagamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias) [...].



    É cediço que o processo de execução contra a Fazenda Pública submete-se, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, a procedimento executivo especial que se estende a todas as pessoas jurídicas de direito público e independem da origem da dívida, bastando que seja decorrente de sentença judiciária, como é o caso.



    [...]



    A decisão aqui combatida foi em sentido totalmente oposto ao acima exposto ao determinar que o pagamento fosse feito pela via direta e, por isso, merece ser cassada. ” 



    Requer, ao final, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação para que o decisum de ID 100007162, o qual determinou o pagamento direto dos valores ali requeridos, seja cassado, determinando que seja proferida nova decisão para que o pagamento em questão seja feito exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme art. 100, caput, da CF/88 e da jurisprudência remansosa do STF (ADPF nº. 250/DF, RE 1405869/RO, ARE 1.291.514, Rcl 51062-AgR e STP 976 MC)” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgada em 13/9/2019, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    No julgamento do RE 889.173 – Tema 831-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 7/8/2015), este TRIBUNAL reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmando a seguinte tese:



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado, em clara violação aos paradigmas de controle acima apontados, afirmou que, por se tratar de obra financiada com verba de destinação específica, “o cumprimento da sentença, nesse caso, não segue o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, em contrapartida à liquidação dos valores a receber, dar-se-á no cumprimento de sentença” (eDoc. 3, fl. 5). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Prazo para impugnar a execução. Observância do art. 535 do CPC. Forma de pagamento. Dotação orçamentária. Recurso parcialmente provido.



    Possui a Fazenda Pública o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar o cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 535 do CPC. 



    Para que o Estado efetue qualquer pagamento, necessário se faz que haja prévia dotação orçamentária, seguindo, assim, as regras dos artigos 58 a 64 da Lei nº 4.320/64. 



    Em se tratando de pagamento originado de contrato administrativo para realização de obra financiada com verba de destinação específica e disponibilizada aos cofres municipais, com dotação orçamentária própria, o pagamento deve dar-se em cumprimento de sentença.” 



    Ocorre que, conforme declarei no julgamento do RE 1.405.869/RO, o art. 100 da CF/88 “não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de rescisão contratual em Processo Administrativo”. Desta forma, não há como afastar o seu pagamento por meio do regime de precatório. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para determinar a submissão do cumprimento da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente